Tribunal: TJMT
Processo: 1001534-84.2025.8.11.0007
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001534-84.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILENE FELIX DA CRUZ - CPF: 021.896.171-54 (APELANTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), AGUAS ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 05.162.509/0001-54 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA
. MÉRITO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. CRISE HÍDRICA. FORÇA MAIOR. RACIONAMENTO EMERGENCIAL AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. MEDIDAS MITIGATÓRIAS ADOTADAS PELA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL ROMPIDO. AUSÊNCIA DE FALHA INDENIZÁVEL NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de abastecimento de água, fundada em alegadas irregularidades no fornecimento durante a crise hídrica que acometeu o município em 2024
.

2
.

Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide caracterizaria cerceamento de defesa;
(
ii
)

no mérito
, procedência dos pedidos iniciais, com condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(
ii
)
analisar se a interrupção e irregularidade no fornecimento de água durante crise hídrica configuraram falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

5
.

A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público não possui caráter absoluto, admitindo causas excludentes como o caso fortuito e a força maior, capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

6.

A estiagem severa formalmente declarada por decreto municipal e reconhecida por agência reguladora estadual constitui evento climático excepcional, apto a caracterizar força maior e romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado
.

7.

O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em
emergência
hídrica, não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço ou violação à dignidade da pessoa humana, especialmente quando a concessionária demonstra a adoção de medidas emergenciais
mitigatórias.

8.
A configuração de dano moral indenizável por interrupção no fornecimento de água exige a demonstração de sofrimento intenso
ou circunstância excepcional que ultrapasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restrições impostas por crise hídrica generalizada que atinge toda a coletividade local
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso
des
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 22; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 355, I; Lei n. 8.987/95, art. 6º, § 1º
.

Jurisprudências relevantes citadas
:

TJMT,
ApCiv
1001490-65.2025.8.11.0007
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela
autora
MARCILENE FELIX DA CRUZ

contra a sentença
de
im
procedência
do
Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da Ação
de

Indenização

por
Danos Morais

n.
1001534-84.2025.8.11.0007
, ajuizada
em face de
ÁGUAS ALTA FLORESTA LTDA
.

Na
petição inicial
,
a
autor
a

expôs que,
em
outubro
/
2024, enfrentou graves dificuldades no abastecimento de água potável em sua residência, decorrentes da crise hídrica que assolou o município
e que
, embora a concessionária tenha divulgado um cronograma de racionamento, este não foi cumprido
.

Relatou tentativa administrativa de solução, registrada sob o protocolo n.
33629617
, mas não obteve êxito
, o que resultou na privação do serviço essencial por
“vários dias”.

D
estacou a

relação de consumo
, a responsabilidade objetiva da requerida
e
a aplicação da inversão do ônus da prova
, além da falha na prestação de serviç
o,
decorrente d
a interrupção
do serviço essencial
por período significativo
.

Asseverou a
ocorrência de danos morais indenizáveis
, inclusive por dano
temporal, com base na
Teoria do Desvio Produtivo
.

R
equereu a
concessão da justiça gratuita e a
condenação da requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (id.
350047372
).

A
gratuidade da justiça fo
i

concedida
(id.
350047382
)
.

Na

contestação
,
a
requerida arguiu, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva,
sob
o argumento de que é
mera executora do serviço delegado, enquanto
caberia ao
Poder Público Municipal a gestão da água e da segurança hídrica.

Suscitou
conexão com outras 21
(vinte e uma)
demandas idênticas propostas pelo mesmo patrono
e apontou
possível advocacia predatória, além de alegar litigância de má-fé, abuso do direito de ação e tentativa de obtenção de proveito econômico indevido em razão do uso de petições padronizadas.

No mérito, invocou força maior decorrente da estiagem histórica de 2024, amparada por normas municipais e regulatórias que autorizaram o racionamento. Defendeu que não possui competência para gestão de recursos hídricos ou controle de fenômenos climáticos, e que a autora não
requereu
o caminhão-pipa disponibilizado, tampouco houve redução significativa no consumo,
o que indicaria
regularidade no abastecimento.

Sustentou
,
ainda
,
a obrigatoriedade de reservatório domiciliar mínimo conforme a NBR 5626/2020, atribuindo eventual prejuízo à conduta da consumidora. Afirmou ter adotado medidas para mitigar os efeitos da crise hídrica, sem interrupção absoluta do serviço, invocou a presunção de legalidade de seus atos e
rebateu
a inversão do ônus da prova.

Refutou
o pedido de
danos morais
e r
equereu

a extinção do processo por ilegitimidade passiva, o reconhecimento da conexão ou distribuição por dependência, a expedição de ofício à OAB/MT por suposta advocacia predatória, a condenação por litigância de má-fé e,
no mérito
, a improcedência dos pedidos
iniciais (id.
350047395
).

Na
impugnação
à contestação,
a autora
alegou

a intempestividade da contestação
e requereu a
aplicação dos efeitos da revelia
, bem como
sustentou que a contestação é genérica
.

Rebateu o
pedido de conexão e distribuição por dependência, por se tratar de demandas individualizadas, e afastou as alegações de litigância de má-fé e advocacia predatória, defendendo o exercício regular do direito de ação.

No mérito, afirmou a legitimidade passiva da concessionária
e refutou
a alegação de força maior, sustentando que a estiagem é previsível e não exime a
requerida
de responsabilidade, além de apontar contradição na exigência de reservatório de 24 horas diante de cronograma com intervalos superiores.

R
eiterou
os argumentos da petição inicial
e requereu
sua
procedência
(id.
350047851
).

Em
decisão de
saneamento
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares arguidas (id.
350047852
).

Na
sentença
, o Juízo
a quo

reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária,
mas destacou que
essa
responsabilidade admite exclusão do nexo causal em hipóteses de força maior
.

E
ntendeu
que a situação decorreu de
grave crise hídrica
no município
, atrelada à estiagem extrema,
o
que caracterizaria evento apto a afastar a responsabilidade da requerida.

Afirmou que a autora não comprovou minimamente a alegada negligência da concessionária ou o descumprimento do cronograma
, e destacou

a
ausência de interrupção total do abastecimento, havendo, no máximo, interrupções
parciais decorrentes do racionamento, o que afasta
ria
a configuração de falha grave apta a ensejar responsabilização.

Por fim,
consignou
que os transtornos experimentados não ultrapassaram a esfera do mero dissabor,
pois são
inerentes à situação excepcional de crise hídrica
e não configuram
violação aos direitos da personalidade
.

Julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
(id.
350047855
)
.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente,
que
o julgamento antecipado da lide sem oportunidade de produção de prova testemunhal
caracteriza
ria
violação
ao art. 370 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
e ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Aduz que o processo demandava dilação probatória para comprovar os períodos de desabastecimento e a responsabilidade da concessionária
, razões pelas quais a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa.

No mérito,
rei
tera os argumentos apresentados na inicial e na impugnação à contestação.

Requer a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória
,
ou
a procedência dos pedidos iniciais
(id.
350047856
).

Nas

contrarrazões
, a apelada
reitera
os argumentos da contestação e postula a manutenção da sentença de improcedência
(id.
350362389
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

A controvérsia recursal
concentra
-se em verificar

se a interrupção e irregularidade no fornecimento de água à unidade consumidora da autora, durante a crise hídrica de 2024, configurou falha na prestação de serviço público essencial apta a ensejar indenização por danos morais.

Todavia, antes de adentrar o mérito, impõe-se a análise da preliminar arguida.

Embora a apelante sustente que a sentença incorreu em cerceamento de defesa
, não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado julgar antecipadamente a lide quando o acervo probatório constante dos autos se revelar suficiente à formação de seu convencimento, hipótese em que é desnecessária a produção de outras provas.

Além disso, o
sistema processual civil
brasileiro
adota o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é o destinatário da prova e detém a prerrogativa de indeferir diligências probatórias que não se mostrem úteis ou necessárias ao deslinde da controvérsi
a
, sem que isso implique afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, a
ausência de produção de prova oral, por si só, não configura cerceamento de defesa quando o feito versa sobre matéria eminentemente de direito e se encontra suficientemente instruído por prova documental,
de modo que, nesses casos, é
legítimo o julgamento antecipado da lide.

Sobre o assunto, já decidiu este Tribunal:

“
(...)
A controvérsia apresenta natureza predominantemente documental, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, sobretudo quando a prova testemunhal não foi elemento determinante para a formação do convencimento judicial.

(...)
” (TJMT,
ApCiv

1001490-65.2025.8.11.0007
, rel. Des
a
.
Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026
5).

Esse
entendimento harmoniza-se, ainda, com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que prestigia a razoável duração do processo, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Na hipótese dos
autos,
a apelante não
indicou

fatos específicos controvertidos que dependessem de esclarecimento por prova oral ou técnica, limitando-se a
requerer
a oitiva do representante da concessionária e de testemunhas
que seriam “
oportunamente arroladas
” para a “
adequada
comprovação dos fatos

narrados na inicial
” (id.
350047854
).

Todavia, a
controvérsia instaurada diz respeito aos efeitos jurídicos da crise hídrica histórica que acometeu o Município de Alta Floresta no ano de 2024, fato notório e amparado por atos administrativos que autorizaram o racionamento emergencial,
com
discussão centrada na configuração, ou não, de força maior apta a afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Os elementos relevantes – cronograma de racionamento, decretos municipais, histórico de consumo da unidade e registros administrativos –

encontram-se documentalmente comprovados, não havendo controvérsia fática complexa a exigir prova oral.

O magistrado de origem, inclusive, por atuar na própria Comarca afetada pela crise hídrica, detinha pleno conhecimento da realidade local e entendeu fundamentadamente pela suficiência do conjunto probatório.

Portanto,
não há falar em cerceamento de defesa
.

Quanto ao mérito, o apelo não merece provimento.

A prestação de serviço público de abastecimento de água por concessionária insere-se no conceito de relação de consumo,
com aplicação da responsabilidade objetiva ao prestador de serviço.

Todavia, a responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto
,

pois
admite causas excludentes
–
caso fortuito e força maior
–
capazes de romper o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o resultado danoso.

Nesse contexto, em que pese a
continuidade do serviço no âmbito dos serviços públicos essenciais
esteja prevista no art.
22 do Código de Defesa do Consumidor e

n
o
art. 6º, § 1º, da Lei n
.
8.987/95
,
o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas excepcionais e temporárias, como o racionamento, quando amparadas por ato do Poder Público e justificadas por
situação emergencial, como crises hídricas decorrentes de estiagem severa
.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido que a estiagem extraordinária, formalmente declarada por autoridade competente e caracterizada por índices pluviométricos muito abaixo da média histórica, con
stitui
evento climático excepcional apto a caracterizar força maior
, rompe
o nexo causal
e afasta
o dever de indenizar, desde que demonstrada a adoção de medidas diligentes pela concessionária para mitigar os impactos da escassez.

Nesse sentido:

“
(...)
5. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, mas não possui caráter absoluto, admitindo excludentes como o caso fortuito e a força maior.

6. A estiagem severa que acometeu o Município de Alta Floresta/MT, reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual, constitui evento climático excepcional, imprevisível e inevitável, apto a romper o nexo causal entre a conduta da concessionária e o dano alegado.

7. Demonstrada a adoção de medidas emergenciais pela concessionária, como a implementação de cronograma de racionamento, divulgação prévia à população e disponibilização de abastecimento por caminhão-pipa, não se configura falha na prestação do serviço.

8. O racionamento temporário de água, regularmente autorizado pelo Poder Público em
situação de emergência
hídrica, não caracteriza, por si só, violação à dignidade da pessoa humana nem gera dano moral presumido, exigindo-se prova concreta de sofrimento intenso que ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano. (...)
”

(TJMT,
ApCiv
1001490-65.2025.8.11.0007, rel. Des
a
. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026).

No caso
sob análise
, é fato público e notório que o Município de Alta Floresta/MT enfrentou, no segundo semestre de 2024, severa crise hídrica,
reconhecida por decreto municipal e por atos da agência reguladora estadual que autorizaram o racionamento emergencial de água.

A concessionária comprovou a implementação de cronograma de abastecimento amplamente divulgado, bem como a adoção de medidas mitigatórias, como captação emergencial, ampliação da estrutura operacional e disponibilização de caminhão-pipa à população
, mediante solicitação
.

Além disso
, o
histórico de consumo da unidade da apelante, conforme destacado na sentença, não revelou interrupção absoluta do fornecimento, tampouco discrepância significativa que evidenciasse privação total do serviço por período prolongado. Ao contrário, os dados indicam manutenção de consumo compatível com situação de racionamento.

A situação narrada, portanto, insere-se no contexto de racionamento temporário regularmente autorizado pelo Poder Público, decorrente de evento climático excepcional,
sem
comprovação de falha autônoma, omissão específica ou negligência da concessionária apta a caracterizar ato ilícito indenizável.

Não se demonstrou, ademais, sofrimento intenso ou circunstância excepcional que ultrapassasse os limites do mero aborrecimento decorrente das restrições impostas pela crise hídrica generalizada que atingiu toda a coletividade local.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por
MARCILENE FELIX DA CRUZ
, mant
endo-se

os termos da sentença
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art
.
85 do Código de Processo
Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da justiça gratuita (art
.
98, § 3º, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026